Tribunal: TJMT
Processo: 0002336-36.2012.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002336-36.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ANGELO MANFRIM VOLPATO - CPF: 128.596.218-49 (APELADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), DIRCE SINHORINI MANFRIM - CPF: 046.852.318-99 (APELADO), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO MANFRIM (APELADO), DIRCE SINHORINI MANFRIM - CPF: 046.852.318-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO MANFRIM (APELANTE), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVE
IS
–
EXECUÇÃO
–
PRESCRIÇÃO –

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA

– INÉRCIA CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DEVIDO PELO EXEQUENTE –

RECURSO
DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO E RECURSO
DO
EXECUTAD
O
PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

O reconhecimento da prescrição do título objeto da Execução impõe a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição
, com condenação do executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes recorreram.

O exequente
afirma que sempre adotou as medidas necessárias para
a citação do réu e sempre foi diligente na condução do feito.

Diz que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária venceu em 01-12-2015, de modo que quando a citação foi efetuada, em 8-11-2019, ainda não havia decorrido o prazo prescricional.

O executado se insurge contra sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, arguindo que devem ser atribuídos ao exequente, visto que foi ele quem deu causa à extinção da demanda.

Intimados, somente o executado apresentou contrarrazões (Id.
208394664
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202 do Código Civil,
caput
e inciso I, estabelece que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos, segundo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Lei n. 57.663/66),
contados da última prestação. E segundo entendimento do STJ, o vencimento antecipado do débito não altera esse termo inicial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
"
(
AgInt
no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018,
DJe
de 30.4.2018
) .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2003540 SP 2021/0330269-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONTRATO. VENCIMENTO ORDINÁRIO. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. ENCARGOS ILEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. "O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes." (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 24/8/2020,
DJe
27/8/2020)
2. "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
22/8/2018).

3. A cobrança de encargos ilegais no período de normalidade do contrato afasta a mora do devedor. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente provido.
(
AgInt
no REsp n. 1.882.639/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 11/3/2021) (grifei)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PIGNORATÍCIA, FIDEJUSSÓRIA E CESSÃO DE CRÉDITOS – INADIMPLEMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, CPC - INOCORRÊNCIA - - CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver
no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

(TJ-MT 00037915420128110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

A demanda foi ajuizada em 13-6-2012 fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária com vencimento em 1-12-2015
, de modo que o prazo prescricional findou em
1-12-2018.

Ainda em 2012 e 2013,
houve algumas tentativas de citação, mas todas sem
sucesso
, e em 18-9-2013 foram arrestados bens do executado.

Depois
disso,
todos os andamentos processuais promovidos pel
o exequente
foram em busca de bens
e para
avaliá-los,
mas sem providenciar a citação
, que só foi realizada em
8-11-2019.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu nesta lide. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Logo, houve a prescrição da pretensão, pois
o exequente
deixou de diligenciar para citar
o executado.

Quanto aos ônus de sucumbência, como houve a angularização processual,
será devida a condenação do exequente a arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.

Nesse sentido, recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE EXEQUENTE.

1. "[...]
a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor
" (
AgInt
no
AREsp
1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
16/11/2020).

2. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AgInt
no
REsp.
n. 1.930.203/SE, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 13/12/2022,
DJe
de 15/12/2022).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DEVIDO PELO EXEQUENTE –
RECURSO PROVIDO
.

O reconhecimento da prescrição do título objeto da Execução impõe a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais (art. 85, §2º, do CPC).

(AP
0010555-05.2002.8.11.0041
, julgado em 31/05/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso d
o
exequente e dou provimento ao d
o
executad
o
para atribuir
ao
exequente os ônus sucumbenciais.

M
ajoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024